Tribunal: TJBA
Processo: 8013929-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013929-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA CALHEIRA PEREIRA Advogado(s): CAIO PROCOPIO GIORDANI GONTIJO AGRAVADO: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Maria Aparecida de Souza Calheira Pereira contra decisão monocrática (ID 100340875) que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida na origem. O Juízo de primeiro grau declarou a preclusão da prova pericial contábil em razão da inércia da ré no recolhimento dos honorários periciais, após regular intimação e apresentação de proposta pelo perito nomeado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indefere a produção de prova pericial e reconhece a preclusão temporal por falta de pagamento dos honorários desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, possui natureza taxativa, não contemplando o indeferimento de produção de prova como hipótese de cabimento imediato do agravo de instrumento. A única exceção em matéria probatória reside na redistribuição do ônus da prova (artigo 1.015, XI, do CPC), o que não se verifica no caso concreto. A mitigação da taxatividade do rol, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. O indeferimento de perícia não configura tal urgência, uma vez que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de futuro recurso de apelação (artigo 1.009, § 1º, do CPC), sem risco de perecimento do direito ou inutilidade da prestação jurisdicional. Constatou-se, ademais, a regular intimação da agravante para o depósito dos honorários periciais e indicação de assistente técnico, tendo a parte permanecido inerte, o que atrai a preclusão temporal (artigo 223, do CPC). A desídia da própria parte na produção da prova inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa e reforça o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso originário por manifesta inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial e reconhece a preclusão por falta de pagamento dos honorários não é passível de Agravo de Instrumento, diante da ausência de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do artigo 1.015, do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO n. 8013929-41.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA APARECIDA DE SOUZA CALHEIRA PEREIRA e como agravado UNIMED DE JEQUIÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça